Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DESERÇÃO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais aponta a existência de omissão acerca da tempestividade do preparo, que foi integralmente recolhido no prazo para interposição do recurso. Defende que não há deserção e que há obrigatoriedade de intimação para complementação, conforme art. 1.007, § 2o, do CPC.
II. Com efeito, no entendimento pessoal desta Relatora já exposto em diversos outros julgamentos, o reconhecimento da deserção pressupõe a inércia do recorrente após sua intimação para recolhimento em dobro do preparo, nos termos prescritos pelo art. 1.007, § 4o, do CPC, ou para complementação em caso de insuficiência, na forma do art. 1.007, § 2o, do CPC.
III. Não obstante, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
IV. Ressalvado o já citado entendimento pessoal desta Relatora, o acórdão embargado consignou expressamente a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC no sistema dos Juizados Especiais, bem assim que o preparo deve ser integralmente recolhido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, conforme art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. É irrelevante, portanto, que a complementação espontânea tenha sido feita pelo recorrente ainda dentro do prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso. Destaco ainda que análise dos pressupostos processuais é feita pela Turma Recursal, sendo igualmente irrelevante eventual análise realizada pelo Juízo de origem.
V. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.